Tribunal: TJDFT
Processo: 0728806-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728806-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO PAULINO DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo a inicial. Retifique-se o polo passivo da presente ação constitucional. RICARDO PAULINO DA SILVA impetrou o presente mandado de segurança com pedido de tutela provisória em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL consistente no desprovimento do recurso administrativo interposto contra sua inaptidão na fase de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social no Concurso Público para provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal (Edital 001/2022). Em apertada síntese, alegou: “05. Quando da sindicância da vida pregressa e investigação social, foi encontrado em desfavor do autor alguns processos que sequer iniciou sua instrução processual. 06. Bem-preparado, passou ele por outras fases com êxito - teste físico e psicotécnico - e na fase da investigação da vida pregressa, preconizado pelo tópico 16.1 do edital do concurso 001/2022 SEEC-DF, ele foi considerado inapto, sob o argumento de estar sendo “alvo” - a mesma coisa de investigado – em processo que sequer iniciou sua fase de instrunção.” (ID 49089544). Adiante, sustentou que a sua exclusão do concurso em virtude da inaptidão da fase de investigação social e da vida pregressa violaria o Tema 22 da Repercussão Geral da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao final, requereu: “b) Deferir a liminar ora requerida no tópico II desta peça, para determinar que o Impetrante seja matriculado no curso de formação do concurso de Policial Penal do Distrito Federal, conforme cronograma do Edital 001/2022, assinado pelo Excelentíssimo Secretario de Estado de Economia do Distrito Federal em igualdade de condições com os outros aprovados de acordo com sua classificação no Certame e seguir adiante, sendo nomeado, caso obtenha êxito nesta fase e tome posse; [...] e) No Mérito da Presente Ordem de Mandado de Segurança que seja Concedida a Ordem de Segurança para: e.1) Transformar a medida Liminar em ordem definitiva e; e.2) Anular A Decisão Da Comissão De Análise De Idoneidade E Conduta Ilibada, Determinando Que A Autoridade Impetrada, Caso Não Exista Outro Fato Desabonador Da Conduta Do Candidato, Assegure-Lhe A Convocação Para A Etapa Seguinte Do Certame.” (ID 49089544). É o relatório. Passo a decidir. O Supremo Tribunal Federal definiu no Tema 22 de sua Repercussão Geral que, em regra, o candidato que responda a ação penal ou a ação de improbidade não pode ser considerado inapto para o acesso a cargo público por meio de concurso público em homenagem ao princípio da não culpabilidade. Contudo, excepcionalmente, a Corte Suprema estabeleceu que para as profissões da área de segurança pública, na qual se enquadra a polícia penal, essa regra pode ser relevada: “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020). Para fins de parâmetro interpretativo quanto à exceção trazida no Tema 22 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, trago à colação o acórdão prolatado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1378406, publicado em 10.8.2022, no qual o Supremo Tribunal Federal definiu que o simples registro de ocorrência policial pelo crimes de ameaça e de abuso de autoridade já seria bastante para configurar vida pregressa desabonadora para fins de ingresso em carreira policia, o que estaria de acordo com o Tema 22 da Repercussão Geral: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIDA PREGRESSA. CONDUTA SOCIAL. ANTECEDENTES DESABONADORES. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1378406 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 09-08-2022 PUBLIC 10-08-2022). Eis excerto do referido acórdão: “O Tribunal de origem concluiu que “o conceito de idoneidade moral da candidata está comprometido por antecedentes desabonadores, relatados no Registro de Ocorrência no 010-05231/2013, no qual a candidata é apontada como autora de ameaças contra a proprietária de uma clínica de estética” e que a investigação social não se resume “a analisar a vida pregressa do candidato no tocante ao cometimento de supostas infrações penais mas, especialmente, avaliar a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial”. Essa circunstância poderia, nos termos do edital, impedir o acesso ao cargo público. Este Supremo Tribunal assentou que os cidadãos que pretendem integrar atividades voltadas à segurança pública, como na espécie, devem ser submetidos a controle mais rigoroso, nos termos da legislação e do edital do certame, estando sujeitos a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretendem integrar. Essa cautela relaciona-se à proteção da moralidade da Administração Pública. [...] 5. Os argumentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 6. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental e aplico a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil no percentual de 1%, se unânime a votação, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” No caso, o impetrante foi considerado inapto na fase de investigação social e de vida pregressa em virtude de ter sido alvo de operação policial que visava, justamente, investigar fraude no concurso público no qual é um dos candidatos, conforme a resposta apresentada pela Banca Examinadora no recurso por ele interposto contra a sua exclusão do certame em tal fase: “O candidato foi alvo da Megaoperação da PCDF , denominada "REAÇÃO EM CADEIA" contra fraude no concurso da Polícia Penal do DF do Edital de Abertura de Concurso Público no 001/2022 - SEEC-DF. Nos termos do item 16.1 do Edital de Abertura de Concurso Público no 001/2022 - SEEC-DF, a presente investigação de vida pregressa tem por objetivo apurar a idoneidade e a conduta ilibada dos candidatos, por intermédio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal, não estando adstrita a meras condenações penais, avaliando se as condutas do candidato são compatíveis com aquelas esperadas para o ocupante do cargo em questão. Desta forma, é certo que o citado candidato não se amolda ao perfil esperado para um ocupante cargo público de Policial Penal do Distrito Federal.” (ID 49089550, grifei). Embora ainda não se tenha uma decisão definitiva quanto a eventual participação do impetrante na fraude sob investigação referente ao Concurso Público para o provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal, a situação dos autos se ajusta à exceção trazida no Tema 22 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, pois o fato criminoso sob investigação é grave e diz respeito ao próprio concurso público no qual o impetrante concorre. No parâmetro interpretativo (o AgRg no RE 13784406), bastou ocorrência policial pelo crime de ameaça e de abuso de autoridade para que a candidata fosse considerada inapta para cargo de segurança pública a que pretendia; e neste caso, o impetrante é investigado em operação policial deflagrada por supostamente ter participado de esquema criminoso com vistas a fraudar o concurso para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Assim, em princípio, correta a conclusão por inaptidão do impetrante na fase de investigação social e análise da vida pregressa por infringência às normas editalícias do Concurso Público para o provimento do cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Portanto, a fundamentação lançada na inicial não se mostra relevante, motivo pelo qual indefiro a tutela provisória. Requisitem-se as Informações (artigo 7o, inciso I, Lei 12016). Notifique-se o representante judicial da pessoa jurídica interessada para que, caso queira, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II, Lei 12016). Intime-se o impetrante. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora